Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-42.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010641-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), UENDER DO CARMO SOUZA - CPF: 090.033.571-88 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA RODELLO FRANCA - CPF: 081.360.961-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão judicial e de suficiência das medidas cautelares alternativas, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea baseada em elementos empíricos; (ii) se a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas autorizam a segregação cautelar para a tutela da ordem pública; e (iii) se as alegadas condições pessoais favoráveis tornam impositiva a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar, embora figure como providência excepcional no sistema processual penal delineado pela Constituição, revela-se legítima quando o ato jurisdicional aponta dados fáticos que evidenciam o risco efetivo à ordem pública. No cenário perscrutado, a fundamentação não se ampara em formulações genéricas, mas na materialidade delitiva e nos indícios consistentes de autoria.

4. A gravidade concreta da conduta transcende a mera abstração do tipo penal incriminador. A apreensão de pluralidade de substâncias altamente nocivas (maconha e cocaína), fracionadas em porções prontas para o consumo, aliada ao recolhimento de balanças de precisão e materiais de embalagem, denota estruturação e habitualidade voltadas à mercancia ilícita, justificando a prisão preventiva obstar a reiteração delitiva.

5. A ostentação de predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e a manutenção de residência fixa, não detém força autônoma para infirmar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores de sua decretação.

6. Por consectário lógico, evidenciada a imperiosidade da constrição para resguardar o meio social, resulta manifesta a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas delineadas no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade, diversidade e fracionamento de substâncias entorpecentes, somada à arrecadação de petrechos típicos, evidencia a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e atrai a necessidade de segregação preventiva para a garantia da ordem pública (Enunciado nº 25 da TCCR/TJMT). 2. A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar, restando insuficientes as medidas alternativas à prisão quando demonstrada a efetiva periculosidade social do agente (Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT).”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados n.º 25 e 43 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no R
HC
n. 188.488/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de UENDER DO CARMO SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente, decorrente da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 09/03/2026, argumentando que o decreto prisional padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, estando alicerçado em meras conjecturas.

Aponta a desproporcionalidade da medida extrema, sustentando a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a consequente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Indica que o paciente possui predicados favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, pugnando pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que a segregação seja revogada, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição das cautelares do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 352667888).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 355429540).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 357270888).

É o relatório.

VOTO

O presente remédio constitucional atende aos requisitos constitucionais e legais de admissibilidade.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem reconhecidas de ofício.

Conhece-se do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a defesa busca restituir o
status libertatis
do paciente aduzindo a ausência de fundamentação idônea, a violação à presunção de inocência e a suficiência de cautelares diversas, amparando-se em predicados pessoais favoráveis.

Para a escorreita compreensão da controvérsia e verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores, transcrevem-se as razões que fundamentaram o decreto prisional primevo:

“(...) Atento a sistemática trazida pela n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação, manutenção ou revogação da prisão preventiva e em observância ao art. 310 do CPP, passo à análise da prisão. De início, cumpre salientar que a pena máxima a ser aplicada para o delito em questão é superior a 04 (quatro) anos, não sendo o caso previsto no artigo 322 do CPP. Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna. Extrai-se dos autos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, laudo preliminar e demais documentos. No que concerne aos indícios de autoria, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais e demais documentos. O exame pericial de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L (maconha) – material C, E, F –, pesando 65,33g (condicionadas em 80 porções), e de Cocaína – material A, B, C –, pesando 52,7g (condicionada em 56 porções), conforme Laudo Pericial aportado no Id. 226007617 e Termo de Exibição e Apreensão de Id. 226006882. Logo, observa-se que a quantidade e a diversidade da droga encontrada são motivos suficientes para, neste momento, decretar a segregação cautelar dos custodiados, porquanto demonstra a periculosidade concreta deles. O STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos casos em que restar verificada a gravidade concreta do delito, levando-se em consideração a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, vejamos: (...) Frise-se que também foram apreendidos apetrechos de traficância, tais como, 2 balanças de precisão e pacotes de ziplock. Consigne-se que essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública. Portanto, em razão da manifesta periculosidade dos flagrados, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter as flagradas segregadas até que cesse o requisito autorizador. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados UENDER DO CARMO SOUZA e MARIA EDUARDA RODELLO FRANCA” (Id. 352625890, pp. 116-117).

Como se observa, a autoridade acoimada como coatora fundamentou idônea e exaustivamente o decreto constritivo com esteio nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo falar em decisão genérica ou destituída de base empírica.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria repousam em concreto lastro probatório coligido aos autos, demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 352625890, pp. 47-48), Boletim de Ocorrência (Id. 352625890, pp. 51-54), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 352625890, pp. 61-62), depoimentos dos condutores e Laudo Pericial de Constatação de Drogas (Id. 352625890, pp. 31-39).

A necessidade de acautelamento da ordem pública revela-se imperativa diante da gravidade concreta da conduta perscrutada, evidenciada por elementos fáticos especificados nos autos, e não por formulações abstratas extraídas do tipo penal.

A apreensão não se limitou a um achado fortuito de substância única: abarcou duas naturezas distintas de entorpecentes, maconha (65,33g, fracionada em 80 porções) e cocaína (52,7g, fracionada em 56 porções), totalizando 118,03g e 136 unidades prontas para o comércio varejista de drogas.

O fracionamento em 136 porções individuais, por si só, não é fator excepcional a todo caso de tráfico. O que confere concretude à inferência de mercancia organizada é a conjugação dos seguintes elementos, concomitantemente presentes nos autos: (i) comercialização simultânea de duas substâncias distintas, com canais de fornecimento diversificados; (ii) todas as porções já individualmente embaladas e prontas para a venda, indicando atividade comercial em curso no momento da apreensão; e (iii) presença de dois instrumentos de precisão para pesagem e insumos de embalagem (
ziplock
), revelando dinâmica de preparo e distribuição.

A análise conjunta desses elementos, e não de qualquer um deles isoladamente, é o que distingue o presente caso da situação do usuário ou do pequeno transportador ocasional.

Aplica-se à espécie, com adequação, a diretriz sedimentada no Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Os fundamentos aqui expostos conferem substância ao enunciado, afastando qualquer alegação de fundamentação genérica.

A defesa invoca o art. 5º, LVII, da Constituição Federal para sustentar que a segregação cautelar, no caso concreto, viola a presunção de inocência. O argumento merece enfrentamento analítico específico, e não apenas a oposição de fórmulas genéricas.

O princípio da presunção de inocência, tal como positivado no art. 5º, LVII, da CF, proíbe que a pena privativa de liberdade seja imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Não veda, porém, a adoção de medidas cautelares de natureza processual, desde que estas não se prestem à antecipação da punição, mas sim à tutela do processo ou da ordem pública, conforme longa tradição hermenêutica das Cortes Superiores.

No caso em tela, a prisão preventiva não foi decretada como resposta à culpabilidade do paciente, que permanece presumido inocente, mas como instrumento cautelar destinado a obstar o risco de reiteração delitiva, fundado em dados concretos apurados no flagrante.

O nexo causal entre os elementos fáticos, ou seja, drogas fracionadas para venda, petrechos de traficância, e o risco à ordem pública está demonstrado nos autos, afastando a tese de que a medida configuraria antecipação de pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, atendidos os pressupostos legais do art. 312 do CPP, a prisão preventiva não colide com a garantia constitucional:

“Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena.” (STJ, AgRg no R
HC
n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Tal entendimento jurisprudencial, contudo, não opera de forma automática: pressupõe, precisamente, que o decreto cautelar esteja ancorado em “fatos e pressupostos” concretos, que se verificam no presente caso.

Ao que se extrai dos autos, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, possui residência fixa e declara exercer ocupação lícita. Esses predicados são reconhecidos e considerados pelo Colegiado, sem que, contudo, detenham força suficiente para desconstituir a custódia cautelar no presente momento processual.

Não se trata, portanto, de agente com histórico delitivo que demonstre carreira criminosa consolidada.

O fundamento da prisão preventiva, no entanto, não repousa sobre o passado do agente, mas sobre o risco de reiteração futura, inferido dos elementos concretos do flagrante, destinação comercial evidenciada pelas 136 porções prontas para venda e pelos petrechos de traficância.

A lógica do
periculum libertatis
, nessa perspectiva, é prospectiva: avalia não o que o agente já fez antes, mas o risco de que, em liberdade, mantenha a atividade mercantil ilícita flagrada.

Os elementos apurados, diversidade de drogas, fracionamento para venda, instrumentos de pesagem e embalagem, indicam que a atividade não era episódica, mas estruturada, o que sustenta o
periculum libertatis
independentemente da primariedade.

Esta compreensão está pacificada no Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O exame das alternativas disponíveis, contudo, revela a inadequação de cada uma delas ao caso concreto.

Nos casos de tráfico com estrutura logística difusa, como a evidenciada pelo fracionamento em porções individuais prontas para entrega, a medida não alcança seu objetivo protetivo.

Nenhuma das medidas do art. 319 do CPP, isolada ou cumulativamente, mostra-se suficiente para neutralizar o risco de reiteração da atividade mercantil de drogas extraído dos elementos concretos do flagrante.

A prisão preventiva apresenta-se, portanto, como a única medida adequada e proporcional à tutela da incolumidade social no presente momento processual, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE do
writ
e DENEGA-SE a ordem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026